Tribunal: TJMT
Processo: 1008551-61.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008551-61.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), FALIDO FMC COBRANCAS LTDA - CNPJ: 05.027.049/0001-51 (EMBARGANTE), FALIDO AMC ASSESSORIA E COBRANCA LTDA - CNPJ: 08.700.365/0001-30 (EMBARGANTE), FALIDO GARANTIA LOCACAO PARA FESTA E EVENTOS LTDA - CNPJ: 11.160.919/0001-69 (EMBARGANTE), GARANTIA LOCACAO PARA FESTA E EVENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.579.614/0001-23 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À DECISÃO SURPRESA E À AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO ART. 73 DA LEI Nº 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que convolou recuperação judicial em falência, afastando alegação de nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC e reconhecendo a inviabilidade econômica das recuperandas.

As embargantes sustentam omissão quanto: (i) à ausência de fundamentação acerca da inexistência de decisão surpresa; (ii) à necessidade de intimação específica antes da decretação da falência; (iii) ao não enquadramento do inadimplemento dos honorários da Administração Judicial nas hipóteses do art. 73 da Lei nº 11.101/2005; (iv) à violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; e (v) à inadequada aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada ausência de contraditório específico para a convolação da recuperação judicial em falência; (ii) saber se houve ausência de enfrentamento de precedentes sobre necessidade de intimação específica da recuperanda; (iii) saber se o inadimplemento dos honorários da Administração Judicial autoriza a decretação da falência nos termos do art. 73 da Lei nº 11.101/2005; (iv) saber se houve afronta ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; e (v) saber se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não evidenciam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas apenas inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento anteriormente proferido.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de violação aos arts. 9º e 10 do CPC, consignando que a convolação da recuperação judicial em falência constituiu desdobramento previsível diante do histórico de descumprimento das obrigações recuperacionais e da ciência das recuperandas acerca das irregularidades apontadas no processo.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para solucionar integralmente a controvérsia.

O acórdão enfrentou a controvérsia relativa ao art. 73 da Lei nº 11.101/2005 ao reconhecer a inviabilidade econômica das recuperandas, o prolongado descumprimento das obrigações inerentes ao procedimento recuperacional e a impossibilidade de preservação da atividade empresarial.

A aplicação do princípio pas de nullité sans grief foi devidamente fundamentada, diante da inexistência de prejuízo processual decorrente da alegada ausência de intimação específica, pois as recuperandas tiveram ciência das irregularidades e dos pedidos de convolação em falência ao longo do procedimento.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes. 3. A convolação da recuperação judicial em falência pode ser fundamentada no contexto global de inviabilidade econômica da empresa e no reiterado descumprimento das obrigações recuperacionais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FMC Cobranças Ltda. ME e outros em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que convolou a recuperação judicial das embargantes em falência, concluindo pela inexistência de nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, assentando que houve ampla ciência das recuperandas acerca das irregularidades apontadas no curso do processo recuperacional, reconhecendo, ainda, a inviabilidade econômica das empresas e a possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência mesmo após o decurso do biênio fiscalizatório previsto na Lei nº 11.101/2005.

Inconformadas, as embargantes sustentam, em síntese: (i) omissão quanto à ausência de fundamentação adequada acerca da inexistência de decisão surpresa e de violação aos arts. 9º e 10 do CPC, ao argumento de que não houve intimação específica para manifestação acerca do fundamento determinante da decretação da falência, consistente no inadimplemento dos honorários da Administração Judicial; (ii) omissão quanto à aplicação de precedentes deste Tribunal de Justiça que exigiriam prévia intimação específica da recuperanda antes da convolação da recuperação judicial em falência; (iii) ausência de enfrentamento da tese de que o inadimplemento dos honorários da Administração Judicial não se enquadraria nas hipóteses previstas no art. 73 da Lei nº 11.101/2005 para decretação da falência; (iv) afronta ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos e precedentes aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada; (v) inadequada aplicação do princípio pas de nullité sans grief, sustentando que o prejuízo decorrente da decretação da falência seria presumido; e (vi) necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, especialmente os arts. 9º, 10, 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do CPC, bem como dos arts. 47, 61 e 73 da Lei nº 11.101/2005, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para reforma do acórdão embargado.

O administrador judicial se manifestou no id. 370421870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de as embargantes sustentarem a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real pretensão consiste na rediscussão do mérito da controvérsia já devidamente apreciada pelo órgão colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração se encontra configurada.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de: (i) omissão quanto à alegada ausência de contraditório específico acerca do fundamento utilizado para a convolação da recuperação judicial em falência, especialmente no tocante ao inadimplemento dos honorários da Administração Judicial; (ii) omissão quanto ao enfrentamento dos precedentes deste Tribunal acerca da necessidade de intimação específica da recuperanda antes da decretação da falência; (iii) ausência de enfrentamento da tese de que o inadimplemento dos honorários da Administração Judicial não se enquadraria nas hipóteses previstas no art. 73 da Lei n. 11.101/2005 para a convolação da recuperação judicial em falência; (iv) violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; e (v) inadequada aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

Todavia, tais alegações não revelam vícios integrativos, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, expressa e suficiente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente ao consignar que o processo de recuperação judicial tramitou por mais de uma década, período no qual houve reiteradas manifestações da Administração Judicial, do Ministério Público e das próprias recuperandas acerca do descumprimento das obrigações assumidas e da deterioração da situação econômico-financeira das empresas.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao consignar que não houve decisão surpresa, tampouco violação aos arts. 9º e 10 do CPC, porquanto a possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência apresentava-se como desdobramento processual previsível diante do longo histórico de descumprimentos verificados no curso do procedimento recuperacional.

Portanto, diversamente do que sustentam os embargantes, a tese relativa à ausência de contraditório específico foi efetivamente considerada pelo colegiado, tendo sido expressamente afastada a alegação de nulidade processual.

Também não há omissão quanto aos precedentes invocados pelas embargantes.

Isso porque o acórdão embargado apreciou suficientemente a matéria controvertida à luz das peculiaridades do caso concreto, concluindo pela regular observância do contraditório substancial ao longo do procedimento recuperacional.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente todos os precedentes invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para solucionar integralmente a controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Igualmente não procede a alegação de ausência de enfrentamento da tese relativa à inexistência das hipóteses previstas na Lei n. 11.101/2005 para a convolação da recuperação judicial em falência.

Isso porque o acórdão embargado apreciou expressamente a matéria ao reconhecer a inviabilidade econômica das recuperandas, o prolongado descumprimento das obrigações inerentes ao procedimento recuperacional e a impossibilidade de preservação da atividade empresarial, concluindo pela regularidade da decretação da quebra diante das peculiaridades do caso concreto.

A circunstância de os embargantes defenderem interpretação diversa acerca do alcance do art. 73 da Lei n. 11.101/2005 não evidencia omissão do julgado, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara.

Também não há omissão quanto à aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a inexistência de prejuízo processual decorrente da alegada ausência de intimação específica, destacando que as recuperandas tiveram ciência, ao longo do processo, das irregularidades apontadas, inclusive quanto ao inadimplemento das obrigações relacionadas à Administração Judicial e aos pedidos de convolação em falência formulados nos autos originários.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao parecer ministerial, porquanto o acórdão embargado adotou fundamentação própria e suficiente para o deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos expendidos pelo Ministério Público.

Outrossim, inexiste omissão quanto à alegação de impossibilidade de convolação da recuperação judicial em falência após o decurso do biênio de fiscalização ou quanto à ausência de convocação de nova Assembleia Geral de Credores.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, concluindo que os fundamentos que ensejaram a decretação da quebra não se limitaram ao mero descumprimento pontual de obrigações previstas no plano de recuperação judicial, mas decorreram do contexto global verificado nos autos, marcado pelo prolongado estado de inviabilidade econômica das recuperandas, pelo reiterado descumprimento de obrigações inerentes ao procedimento recuperacional e pela manifesta impossibilidade de preservação da atividade empresarial.

Nesse contexto, descabe cogitar da necessidade de convocação de nova Assembleia Geral de Credores, porquanto a convolação em falência não decorreu de simples inadimplemento do plano recuperacional passível de deliberação pelos credores, mas da constatação concreta de esvaziamento da finalidade recuperacional.

Assim, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O que se verifica, em verdade, é a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com manifesto propósito infringente, finalidade para a qual não se presta a via eleita.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026